Tribunal: TJDFT
Processo: 0739701-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739701-57.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ARIMATEIA JULIANI RECORRIDO: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DA GENITORA DO ALUNO NO POLO PASSIVO DA LIDE. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS GENITORES. EXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1643 E 1644 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 1. Da leitura dos artigos 1.643 e 1.644, do Código de Processo Civil, extrai-se a solidariedade entre os pais para prover a “economia doméstica”, estando entre outras, as despesas referentes à educação dos filhos. 2. Afigura-se, pois, legítima a inclusão da genitora da educanda para compor o polo passivo da demanda executiva, diante do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre o genitor, ora agravado, e a agravante. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 790, inciso IV, e 792, ambos do CPC, ao argumento de que deve ser afastada a medida constritiva do patrimônio de seu cônjuge, genitora de seu filho, que não se responsabilizou diretamente pela obrigação do pagamento dos serviços educacionais; b) artigo 489, § 1o, incisos II e V, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 300 e 303, ambos do CPC, porque o acórdão vergastado teria incorrido em error in judicando, por haver decidido, pela via exígua do agravo de instrumento, a modificação substancial de contrato, com a inclusão de seu cônjuge que dele não fez parte; e d) artigos 779, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e 1.643, incisos I e II, e 1.644, ambos do Código Civil, porquanto entende que seu cônjuge não poderia ter sido incluído no contrato pela unilateral vontade da parte recorrida, que deveria ter providenciado a sua inclusão no momento oportuno. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 779, 790, inciso IV, e 792, todos do CPC, bem como 1.643, incisos I e II, e 1.644, ambos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Os pais, detentores do poder familiar, têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual (...)" (REsp n. 1.472.316/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/12/2017). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1930269/SP, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/4/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Igualmente o apelo não deve seguir em relação ao suposto malferimento aos artigos 300 e 303, ambos do CPC, porque tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado no afirmado vilipêndio ao artigo 489, § 1o, incisos II e V, do CPC, na medida em que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020, e o AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027